Tribunal: TJES
Processo: 5009186-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009186-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009186-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Reincidência específica em crime hediondo. Livramento condicional. Abrangência dos efeitos da reincidência. Vedação à concessão do benefício em relação à totalidade das penas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado Rafael Armando Matos Corradi, ao argumento de que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado não impediria, de forma automática, a concessão do benefício em relação às penas impostas por crimes comuns. O agravante sustenta que a condição de reincidente específico deve atingir toda a execução penal, vedando a concessão do livramento condicional em qualquer das condenações, inclusive as relativas a crimes comuns.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado impede, de forma integral, a concessão do livramento condicional em relação à totalidade das penas impostas ao condenado, inclusive àquelas decorrentes de crimes comuns.

III. Razões de decidir

3.A reincidência específica, prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, e no art. 83, inciso V, do Código Penal, constitui circunstância pessoal do apenado, que se estende sobre toda a execução penal, não se limitando às penas em que foi reconhecida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 660.579/SP; AgRg no AREsp 1.994.967/ES).

4.A vedação ao livramento condicional ao reincidente específico decorre da própria lei, não distinguindo entre as condenações hediondas ou comuns, alcançando, portanto, a integralidade das penas unificadas para fins de execução.

5.No caso concreto, restou comprovada a reincidência específica do apenado em crime equiparado a hediondo, bem como a prática de falta grave, circunstâncias que afastam a possibilidade de concessão do benefício do livramento condicional, devendo ser retificado o cálculo da execução penal para refletir tal vedação.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido.

Tese firmada: A condição de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado impede a concessão do livramento condicional em relação à totalidade das penas unificadas na execução penal, alcançando inclusive as condenações por crimes comuns.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009186-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional, em relação ao apenado Rafael Armando Matos Corradi, sob o fundamento de não haver previsão legal para estender os efeitos da reincidência específica às penas impostas por crimes comuns.

Em suas razões, o Ministério Público Estadual afirma a existência de ilegalidade na decisão de primeira instância, eis que a reincidência deve alcançar a execução penal como um todo, indistintamente.

Alega o
Parquet
que não pode haver a imposição de fração de 1/2 para alcance de livramento condicional, nas hipóteses de reincidência em crimes comuns e a fixação de 1/1 (totalidade da pena) para hipóteses de reincidência em crimes hediondos.

Afirma o órgão ministerial que, constatada a reincidência específica em crime hediondo, a fração de 1/1 (totalidade da pena) para fins de livramento condicional, deve atingir a execução penal como um todo.

No caso, verifica-se que o agravado cumpre pena privativa de liberdade em razão de diversas condenações, inclusive pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que, ao tempo dos fatos objeto da Ação Penal nº 0008241-37.2019.8.08.0021, o reeducando já havia sido condenado definitivamente na Ação Penal nº 0010483-08.2015.8.08.0021, também pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo ocorrido o trânsito em julgado desta em 22/05/2019.

No âmbito da execução penal, sobreveio, ainda, a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 353/2024, em razão de suposta participação do apenado em motim e agressões no interior do estabelecimento prisional, ocorrido em 11/07/2024.

Em decorrência da prática da falta grave, foi determinada a interrupção definitiva da contagem do prazo para obtenção de benefícios, a partir de 11/07/2024, marco que impacta diretamente no cálculo para eventual concessão do livramento condicional.

O cerne da controvérsia, contudo, reside na interpretação do alcance dos efeitos da reincidência específica do agravado, reconhecida em razão das condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que o agravado ostenta a condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, e do art. 83, inciso V, do Código Penal.

Tal condição, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui caráter eminentemente pessoal, não se restringindo às penas em que foi reconhecida, mas irradiando efeitos sobre a totalidade das condenações que compõem a execução penal.

A propósito, decidiu o STJ, no AgRg no HC nº 660.579/SP, que
“a reincidência é uma circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução penal, não se restringindo às penas em que foi reconhecida.”

Da mesma forma, o AgRg no AREsp nº 1.994.967/ES reafirmou que
“a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não sendo possível a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.”

Ainda, o art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06 é claro ao estabelecer que, nos crimes previstos no caput desse artigo, “é vedada sua concessão ao reincidente específico,” não distinguindo entre as condenações do apenado.

A exegese a contrario sensu do art. 83, inciso V, do Código Penal leva à mesma conclusão, pois ali se estabelece que o livramento condicional somente poderá ser concedido ao condenado não reincidente específico, evidenciando que a existência dessa condição pessoal impede a concessão do benefício, mesmo quando unificadas penas de natureza diversa.

No caso concreto, a prova produzida no PAD nº 353/2024, composta pelos depoimentos firmes dos agentes penitenciários, além da decisão administrativa que reconheceu a prática da falta grave, reforça o contexto de indisciplina e ausência de requisitos subjetivos que, somados à condição de reincidência específica, agravam ainda mais a situação jurídica do apenado, evidenciando a impossibilidade de concessão do livramento condicional, em qualquer das condenações em execução.

Assim, entendo que o pleito ministerial deve ser acolhido para vedar, quanto à integralidade da execução, a concessão de livramento condicional ao apenado, em razão da reincidência específica do mesmo em crimes hediondos, devendo o juízo
a quo
proceder à retificação das frações e dos cálculos atinentes ao benefício do livramento condicional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)